Tribunal: TJSP
Processo: 1002699-25.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e indenização por dano moral. Pedido de justiça gratuita formulado no bojo da apelação. Indeferimento e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal. Ausência de recolhimento. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC).

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e indenização por dano moral. Pedido de justiça gratuita formulado no bojo da apelação. Indeferimento e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal. Ausência de recolhimento. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC). Precedentes desta C. Câmara. Recurso não conhecido. Honorários majorados (art. 85, §11o, do CPC).